Tribunal: TJDFT
Processo: 0006236-82.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE LESÕES NA CONTRAVENÇÃO PENAL. ILÍCITO PENAL COMETIDO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
1. Não se deve recusar valor probatório à testemunha indireta, que presta compromisso legal de dizer a verdade e cujo depoimento pode ser levado em consideração pelo julgador quando da formação de sua livre convicção na busca da verdade real (art. 155, CPP). A prova constituída pelo órgão de acusação é bastante para firmar a autoria e a materialidade dos fatos em exame, além da dúvida razoável.
2. A ausência de lesões integra o próprio núcleo da contravenção penal, que é subsidiária com relação ao crime de lesões corporais. A violação da integridade física nas vias de fato normalmente não deixa marcas ou sequelas no corpo da vítima, bastando que fique caracterizado o ato de agressão física.
3. A exposição de crianças e adolescentes à prática de ilícitos penais repercute de forma negativa na avaliação das circunstâncias judiciais, por causa dos inegáveis reflexos prejudiciais no desenvolvimento da sua personalidade.
4. No julgamento do REsp 1.643.051, afetado à sistemática dos repetitivos, a Terceira Seção do STJ concluiu que, nos casos de violência contra a mulher no contexto das relações domésticas e familiares, os danos morais são presumidos (in re ipsa). Assim, derivam da própria prática criminosa e independem de instrução probatória ou produção de prova específica para aferir a profundidade ou extensão do dano psíquico, do grau de humilhação, ou da diminuição da autoestima.
5. Recurso de apelação a que se dá parcial provimento, em razão de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.